Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-38.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004753-38.2018.8.26.0006; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 373/383, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE NÃO ENFRENTADA COM A NECESSÁRIA CORREÇÃO, QUESTÕES ATINENTES A INDISPENSÁVEL ADEQUAÇÃO DO "VALOR DA CAUSA" QUE FOI ATRIBUÍDO PELOS EMBARGADOS, BEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 373/383, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE NÃO ENFRENTADA COM A NECESSÁRIA CORREÇÃO, QUESTÕES ATINENTES A INDISPENSÁVEL ADEQUAÇÃO DO "VALOR DA CAUSA" QUE FOI ATRIBUÍDO PELOS EMBARGADOS, BEM COMO DO EXERCÍCIO DO "DIREITO POTESTATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL" QUE BUSCOU - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HUGO ENEAS SALOMONE, são embargados ROSANA CARDOSO
DA CRUZ, OSWALDO SOUZA DA SANTOS, ROSILENE CARDOSO NATOLI,
MARCOS ROBERTO NATOLI, REGINA CARDOSO SANTOS e REGINALDO
ANDRADE DA CRUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
2
VOTO No : 43686
EDEC No : 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
COMARCA : SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
PENHA DE FRANÇA
EMBGTES.: HUGO ENEAS SALOMONE
EMBGDOS.: ROSANA CARDOSO DA CRUZ, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 373/383, TIDO POR OMISSO E
CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO
UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO, PORQUE NÃO ENFRENTADA COM A
NECESSÁRIA CORREÇÃO, QUESTÕES ATINENTES
A INDISPENSÁVEL ADEQUAÇÃO DO “VALOR DA
CAUSA”
QUE
FOI
ATRIBUÍDO
PELOS
EMBARGADOS, BEM COMO DO EXERCÍCIO DO
“DIREITO
POTESTATIVO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL” QUE BUSCOU - ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração, estes
opostos por ENEAS SALOMONE, uma vez dirigidos ao Acórdão de fls.
373/383, pelo qual, por Decisão Unânime, foi negado provimento a Recurso
de Apelação interposto pelo próprio embargante, este tirado contra R.
Decisão nos moldes em que proferida em Ação de Obrigação de Fazer, c.c.
Pedido de Declaração de Prescrição que lhe promovem ROSANA
CARDOSO DA CRUZ, REGINALDO ANRADE DA CRUZ, OSWALDO
SOUZA SANTOS, ROSILENE CARDOSO NATOLI, MARCOS ROBERTO
NATOLI, e REGINA CARDOSO SANTOS, momento em que a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
3
Julgadora manteve inalterado o entendimento adotado em 1o Grau de
Jurisdição, de sorte a: “declarar a prescrição de qualquer débito por
ventura existente, bem como de qualquer pretensão de resistir ao
pleito de adjudicação compulsória como forma indireta de coerção
para obrigar pagamento de eventual dívida (prescrita), bem como para
condenar o requerido a emitir declaração de vontade consistente em
outorga de escritura definitiva de transferência de titularidade do
imóvel objeto do litígio, observando-se que, nos termos do artigo 501
do Código de Processo Civil/2015”.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
originariamente movimentado, sustenta o embargante que a Decisão
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma
vez que se mostra omissa e contraditória, pois segundo alega, não foi
apreciado com o devido cuidado aspecto relativo ao fato de que o valor da
causa deveria corresponder a quantia indicada no Contrato de Compra e
Venda de bem imóvel que foi ajustado entre as partes litigantes, o que
caracteriza evidente contradição presente no corpo do Acórdão. Na
sequência, indica ainda que a Decisão atacada também se mostra omissa,
pois sequer resultou apreciada pela Turma Julgadora alegação de que a
inadimplência dos embargados não permitiria a aquisição da propriedade,
notadamente diante do fato da efetiva possibilidade do exercício potestativo
de rescindir o contrato em questão, motivos pelos quais pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas, momento em que ainda prequestionou todos os dispositivos
legais como mencionados, na busca de assim garantir acionamento, ainda
que de forma eventual, a recursos especial e extraordinário.
Devidamente
processados
os
embargos,
os
embargados, conforme dão conta a fls. 09/12, apresentaram impugnação,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já
anteriormente colocada, e agora recolocada em debate no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
4
desenrolar do processo.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de
inconformismo, o embargante pretende rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem
nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso
como movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na
mesma linha de entendimento, não se deve descartar, também, a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim
define a questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as
despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal
como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos, sendo certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na interpretação dos
textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via dos
Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
5
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que o embargante pretende ver
reformada a Decisão contra a qual se insurge, lançando mão, todavia, de
via processual inadequada para o fim proposto. Nesse sentido, e consoante
ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery, se mostra
totalmente permitido entender que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação, em verdade se conclui que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo como acionado,
quando a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do
julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender
as expectativas do embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Apenas para que não se alegue eventual omissão no
exame dos questionamentos apontados pelo embargante, forçoso apontar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
6
que o Acórdão se mostrou absolutamente cristalino no exame das questões
que foram indicadas como omissa e contraditória pelo inconformado, o que
se apura a partir de fls. 376, donde se lê que: “em verdade se apura que o
valor da causa deve efetivamente corresponder ao valor venal do imóvel,
conforme bem indicado pelos autores, ora recorridos, isto em razão de se
retratar este o benefício econômico que pretendem auferir com a presente
demanda, uma vez que buscam a outorga definitiva da escritura de bem
imóvel”. Acrescente-se que, a complementar o quanto já frisado, consta
ainda de fls. 378/382, transcrição, ainda que de forma parcial, dos
fundamentos adotados pelo D. Sentenciante na definição dos pontos de
conflito, bem como ementas de diversos Arestos, todos que mantém íntima
relação com a questão em análise, aspectos este que fulminam, e agora
em termos ainda mais definitivos, os argumentos como deduzidos sem
respaldo pelo embargante.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir o recorrente, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência, ou de violação pela Corte, a texto
legal de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004753-38.2018.8.26.0006/50000
7
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a
demanda, porque proferida com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida, o que se dá com adequado
suporte em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator